Tribunal: TJDFT
Processo: 0007046-30.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0007046-30.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANA CAROLINE ALVES MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguintes: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE E ANÁLISE DA RECEPÇÃO DA NORMA PELA CF/88. PERMANÊNCIA DA FIGURA TÍPICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INJÚRIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. INSUFICIÊNCIA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A recorrente foi condenada pela prática do crime de desacato (art. 331, CP) por ter, de forma livre e voluntária, se dirigido a policiais militares, no exercício das respectivas funções públicas, com expressões e gestos ofensivos ("filho da puta"), estando preenchidas as elementares do tipo penal. 2. Em razões recursais, a Defesa sustenta a descriminalização da conduta prevista no art. 331, CP, em virtude de suposta incompatibilidade com a Constituição Federal. Defende, ainda, a insuficiência probatória quanto à materialidade da conduta e quanto ao dolo específico. Requer a absolvição da ré, com base no art. 386, III e VII, do CPP. Subsidiariamente, postula a desclassificação do delito de desacato para o de injúria contra funcionário público (art. 140 c/c 141, II, do CP), bem como pleiteia a fixação da pena exclusiva de multa. 3. Em primeiro lugar, afasta-se a tese da não recepção ou da incompatibilidade da norma com a Convenção Americana de Direitos Humanos. 4. Ao contrário do que sustenta a Defesa, a tipificação do crime de desacatado não ofende os preceitos fundamentais da liberdade de expressão, republicano, da legalidade ou da igualdade, tampouco o Estado Democrático de Direito (arts. 1 5.o, 5o, caput e incisos IX, XXXIX, e 220 da CF). 6. Por oportuno, destaca-se que a ADPF 496 ainda se encontra pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, não tendo havido determinação de sobrestamento de processos relativos ao tema. 7. Com efeito, o direito de liberdade de expressão, insculpido no art. 5o, IX, da Constituição, não autoriza o manifesto desprestígio aos agentes públicos no exercício de suas funções. 8. A propósito, a Terceira Seção do c. STJ definiu que desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela continua a ser crime, conforme previsto no Código Penal, não tendo sido privilegiado o entendimento segundo o qual haveria necessidade de se realizar um controle de convencionalidade da norma. Asseverou-se, no julgamento, que não se vislumbra qualquer transgressão do Direito à Liberdade de Expressão pelo teor do art. 331 do Código Penal. Nesse sentido: STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017. 9. Ultrapassada tal questão, observa-se que autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroborada pelos elementos informativos obtidos com a persecução penal, inclusive a confissão extrajudicial da ré. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento. 10. Os depoimentos dos policiais militares, dotados de fé pública que são, devem ser presumidos verdadeiros, sendo aptos a embasar a condenação, notadamente quando coerentes e harmoniosos com o conjunto probatório constante do processo. 11. Nesse sentido: "1. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso e de desprestígio à função pública exercida pelos policiais militares, agentes do Estado, que em cumprimento de dever realizaram abordagem padrão em possível suspeito. [...] 3. Os depoimentos dos policiais desacatados são suficientes para fundamentar a condenação criminal, se estiverem coerentes com as circunstâncias descritas nos autos, pois são portadores de presunção de veracidade, porquanto emanados de agente público." (Acórdão n.970830, 20150111362483APJ, Relator: PEDRO DE ARAUJO YUNG-TAY NETO 3a Turma Recursal, Data de Julgamento: 04/10/2016, Publicado no DJE: 07/10/2016. Pág.: 610/614). 12. Não há falar em ausência de provas idôneas para a condenação, tendo restado evidenciada a vontade da ré de menoscabar a função pública dos policiais, diante das circunstâncias em que ocorrido o delito. 13. Ademais, demonstrado que a ofensa fora perpetrada contra os policiais militares, no exercício de suas funções, com o objetivo de ofender à instituição, não há como acolher a tese defensiva no sentido da desclassificação do delito de desacato para o crime de injúria contra funcionário público. Desse modo, trata-se não de delito praticado contra a honra subjetiva do funcionário público, mas, sim, contra a Administração em geral. Diante do princípio da especialidade, resta caracterizado o crime descrito no art. 331 do Código Penal, sendo incabível a desclassificação pretendida. 14. A corroborar o entendimento adotado, cito precedente da 2a Turma Recursal: "[...] Da impossibilidade de desclassificação para o delito de injúria contra funcionário público: Não há como aplicar a pena do delito do art. 140 c/c art. 141, II, ambos do CP, pois, tratam-se de delitos diferentes tendo cada um pena própria. No desacato a objetividade jurídica é o decoro da administração pública, sendo sujeito passivo diretamente o próprio Estado, enquanto que na injúria, o objetivo é atingir a dignidade da vítima, sua honra subjetiva, mesmo que relacionado à função pública, sendo sujeito passivo o indivíduo. [...]" (Acórdão n.950766, 20150110560889APJ, Relator: JOÃO FISCHER 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJE: 01/07/2016. Pág.: 455/465). 15. Por fim, em que pese seja possível a fixação isolada da pena de multa, ante o preceito secundário do tipo penal em comento ("detenção, de seis meses a dois anos, ou multa"), evidencia-se que o magistrado optou pela adoção da pena privativa de liberdade, circunstância que guarda conformidade com a lei e que se insere na discricionariedade do sentenciante, a partir da análise da insuficiência da pena pecuniária e da adequação da pena privativa de liberdade às condições do caso concreto. 16. A corroborar o posicionamento adotado, colhe-se precedente da Turma: Acórdão n.1120059, 20170910074658APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 28/08/2018, Publicado no DJE: 31/08/2018. Pág.: 654. 17. Recurso conhecido e improvido. Sem custas e sem honorários. 18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.” O recorrente sustenta a existência de repercussão geral. Alega que o acórdão ora recorrido violou os princípios da legalidade e da ampla defesa e do contraditório, sob argumento de que a autuação do condutor seria irregular. Aponta ofensa aos arts. 1o, parágrafo único; 5o, caput e incisos IV, IX, XXXIX; e 220 da Constituição Federal. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, julgou improcedente a ADPF 496, oportunidade em que fixou a seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato." Por oportuno, transcreve-se a ementa do julgado: “DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. 2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. 3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas. 4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. 5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”. (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 24.9.2020). Nesse toar, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se impõe a negativa de seguimento do apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil/2015. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal